Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. SOLIDARIEDADE. ACORDO PARCIAL. QUITAÇÃO APROVEITA AOS DEMAIS CORRÉUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes. Os recorrentes sustentam que o acordo parcial foi firmado entre os autores e a ré AGAXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A. Alegam que não houve quitação do valor cobrado na ação e que a transação não aproveita aos demais corréus.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, à luz do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem, objetiva e solidariamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Na espécie, considerando que todas as requeridas participaram da cadeia de fornecimento dos serviços, a responsabilidade entre elas é solidária.
IV. Com efeito, uma vez que se trate de responsabilidade solidária entre os corréus, a sentença deve ser proferida de forma uniforme para todas as elas, caracterizando caso de litisconsórcio unitário, conforme o art. 116 do CPC. Além disso, nos termos do art. 844, §3o do C.C, a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores.
V. Neste sentido, confira-se o seguinte precedente: 7. Havendo acordo entre o consumidor e um dos responsáveis solidários, já que é faculdade do consumidor indicar um, alguns ou todos os devedores solidários para figurar no polo passivo da ação, e tendo ele recebido o valor negociado, a obrigação de todos estará extinta, não sendo possível a continuação do processamento da ação contra o outro obrigado solidário. Precedentes: (Acórdão 1206971, 07243121820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1081993, 07191830320178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1247768, 00071408220158070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1233821, 07018365920188070003, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais em razão da ausência de responsabilidade pelo pagamento de indenização em decorrência do fato da parte autora já ter feito acordo com a outra parte responsavelmente solidária. 9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento do recurso, ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1283152, 07558216420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.